Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AgExPe 0709607-24.2023.8.07.0000 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de agravo de execução penal pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento ao recurso (ID 46858014). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista para manifestação à Defensoria Pública. Proceda a Secretaria de Terceira Turma Criminal desta colenda Casa de Justiça o encaminhamento dos autos à douta Defensoria Pública. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator